Tribunal: TJPA
Processo: 0043525-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043525-84.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA ELOISA DE OLIVEIRA GAMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0043525-84.2013.8.14.0301

RECORRENTE: MARIA ELOISA DE OLIVEIRA GAMA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DECISÃO JUDICIAL. VERBAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO POSTERIORMENTE REFORMADA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Maria Eloisa de Oliveira Gama contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Estado do Pará, determinando a restituição de valores recebidos pela recorrente a título de adicional de cargo em comissão. O pagamento decorreu de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Acórdão nº 94280), posteriormente reformada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 659.995/PA. O montante total a ser restituído é de R$ 65.041,11, com correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente deve restituir os valores percebidos em execução provisória de decisão posteriormente reformada; e (ii) estabelecer se a boa-fé da beneficiária e a natureza alimentar da verba impedem a restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Valores recebidos com base em decisão judicial provisória, posteriormente reformada, são passíveis de restituição, independentemente da boa-fé do beneficiário, pois decorrem de situação jurídica precária e revogável.

4.

A execução provisória corre por conta e risco do exequente, conforme o artigo 475-O do CPC/1973, regra repetida no artigo 520, inciso I, do CPC vigente, impondo-lhe a obrigação de reparar os danos suportados pelo executado caso a decisão seja reformada.

5.

A vedação ao enriquecimento sem causa impõe a devolução dos valores indevidamente pagos pelo erário, sob pena de causar prejuízo ao interesse público.

6.

A natureza alimentar da verba não impede sua restituição, pois o caráter alimentar não convalida pagamentos indevidos nem afasta a necessidade de recomposição do erário.

7.

O princípio da segurança jurídica não se sobrepõe ao dever de devolução, pois a recorrente tinha ciência da precariedade da decisão e do risco de sua reforma em instância superior.

8.

A jurisprudência consolidada do STJ e STF confirma a necessidade de restituição de valores recebidos por força de decisão judicial provisória posteriormente revertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição de valores recebidos em execução provisória de decisão judicial posteriormente reformada é obrigatória, independentemente da boa-fé do beneficiário.

2.

O caráter alimentar da verba não impede sua devolução, pois a restituição busca recompor o erário e evitar enriquecimento sem causa.

3.

A execução provisória corre por conta e risco do exequente, que assume a responsabilidade pela reparação dos danos em caso de reforma da decisão exequenda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 475-O e art. 520, I do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE com Agravo nº 659.995/PA; STJ, AgInt no AREsp nº 2124765/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.568.908/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.02.2016.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

10ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatorze de abril do ano de dois mil e vinte e cinco (14/04/2025), às 9h00.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação, interposto por Maria Eloisa de Oliveira Gama, insurgindo-se contra sentença de mérito proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pelo Estado do Pará.

Na origem, a presente ação foi ajuizada pelo Estado do Pará, pleiteando a devolução de valores pagos à ré, a título de adicional de cargo em comissão, no percentual de 70% do DAS 3, percebidos no período de 25 de outubro de 2011 a abril de 2013, em virtude do Acórdão nº 94280 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A referida decisão judicial foi posteriormente reformada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 659.995/PA, ocasião em que se reconheceu a inexistência de direito à incorporação da verba.

Sustenta o Estado que os valores percebidos pela ré não poderiam ter sido incorporados definitivamente, pois decorreram de decisão judicial precária, que posteriormente foi reformada. Assim, pleiteia a devolução do montante recebido indevidamente, que perfaz a quantia de R$ 65.041,11 (sessenta e cinco mil, quarenta e um reais e onze centavos), com correção monetária e juros.

Citada, a ré apresentou contestação, sustentando boa-fé no recebimento dos valores e natureza alimentar da verba, invocando a irrepetibilidade dos valores percebidos. Argumentou, ainda, que eventuais devoluções deveriam ser feitas mediante desconto em folha, em caso de procedência da ação.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, para condenar a ré a restituir aos cofres públicos a quantia por ela recebida a título de adicional de cargo em comissão no percentual de 70% do DAS 3, no período de 25 de outubro de 2011 até abril de 2013, em decorrência do Acórdão nº 94280 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC."

Em razão da sucumbência, a sentença condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Inconformada com a sentença, Maria Eloisa de Oliveira Gama interpôs Recurso de Apelação.

Nas razões recursais, a apelante aduz, preliminarmente, que a decisão combatida viola a coisa julgada, pois os valores percebidos decorrem de decisão transitada em julgado, que reconheceu o direito à incorporação do adicional. Sustenta que a reforma posterior da decisão pelo Supremo Tribunal Federal não afasta a estabilidade jurídica da decisão que já havia se tornado definitiva.

Defende que os valores foram recebidos de boa-fé, tendo em vista que a inclusão do adicional em sua remuneração foi determinada por duas instâncias do Poder Judiciário, razão pela qual não há que se falar em devolução, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que os valores em questão possuem natureza alimentar, o que, por si só, inviabilizaria a restituição, considerando a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, especialmente em casos nos quais houve execução provisória de decisão posteriormente reformada.

No mérito, argumenta que o adicional em questão não poderia ser considerado como verba indevida, pois decorreu de decisão judicial que confirmou sua incorporação ao seu patrimônio. Além disso, alega que a restituição imposta representa violação ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da proteção da confiança legítima.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação à devolução dos valores recebidos. Subsidiariamente, pleiteia que, caso mantida a condenação, seja determinada a devolução do montante mediante desconto em folha, em parcelas razoáveis, para evitar impacto financeiro desproporcional.

O apelado, Estado do Pará, apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que a apelante recebeu os valores por força de decisão precária, posteriormente reformada, e que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a boa-fé não impede a devolução de verbas indevidamente recebidas por decisão judicial não definitiva.

Sustenta que a restituição dos valores é medida que se impõe, sob pena de indevida vantagem econômica à recorrente, em detrimento do erário. Destaca que a sentença encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento do recurso, mas declinou de intervir no mérito, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público. Esclareceu que a matéria tratada não envolve interesse público primário, mas sim interesse patrimonial do Estado, razão pela qual não há justificativa para sua atuação no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA ELOISA DE OLIVEIRA GAMA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente a ação ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, determinando a restituição de valores recebidos pela recorrente, em decorrência de decisão judicial posteriormente reformada pelo Supremo Tribunal Federal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de devolução dos montantes percebidos em razão da execução provisória de acórdão que reconhecia a incorporação de gratificação de função, posteriormente revogado pela instância superior.

A tese da recorrente funda-se na boa-fé no recebimento das verbas e na natureza alimentar dos valores incorporados, sustentando que a posterior modificação do entendimento jurisprudencial não poderia retroagir para atingir situações consolidadas. Invoca, ainda, o princípio da segurança jurídica e a proteção da confiança, argumentando que os valores lhe foram concedidos por decisão judicial que, até sua reforma, possuía plena eficácia e gerava legítima expectativa de permanência.

Em síntese, a apelante, nos autos de Ação Mandamental, obteve êxito na pretensão formulada, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição. Porém, no âmbito da Suprema Corte, houve modificação do entendimento jurisprudencial, o que resultou na alteração do acórdão anteriormente proferido.

Nesse ínterim, o feito teve seu prosseguimento por meio da execução provisória, nos termos do artigo 520 e seguintes do Código de Processo Civil vigente à época, tendo sido assegurado o pagamento de gratificação. E agora, frente a modificação do julgado, o Estado pretende a devolução dos valores que foram pagos indevidamente.

Inicialmente, convém anotar que não houve trânsito em julgado da decisão que condenou o Estado a pagar a gratificação requerida no Mandado de Segurança. Houve, sim, um acórdão prolatado nesta instância que foi impugnada mediante recurso extraordinário, o qual não admitido, tendo havido interposição de Agravo de Instrumento, com base no artigo 544 do CPC/1973, tendo sido admitido o recurso e reformado o Acórdão nº 22633 deste e. Tribunal de Justiça.

No tocante a alegação de impossibilidade de devolução dos valores, em razão da natureza de verba alimentar, o argumento não se sustenta.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores vem, reiteradamente, reconhecendo que valores percebidos em decorrência de decisão judicial precária, posteriormente reformada, são passíveis de restituição, independentemente da boa-fé do beneficiário.

Esse entendimento decorre do princípio da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, que impõe a devolução de montantes indevidamente pagos pelo erário, sobretudo quando sua concessão decorreu de uma situação jurídica transitória e revogável.

A execução provisória é, por sua própria natureza, um instituto precário e condicionado à confirmação do título judicial em instância superior. A simples interposição de recurso com efeito suspensivo já sinaliza a ausência de definitividade na obrigação imposta ao ente público.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a modificação posterior de acórdão que fundamentou pagamento de valores impõe a recomposição dos cofres públicos, sob de enriquecimento sem causa.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. PREENCHIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REFORMADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. NECESSIDADE. DESPROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.

1. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto" (AgInt no REsp 1.890.753/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 6/5/2021). Nesse mesmo sentido: REsp 1.217.893/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 9/12/2011.

2. Caso concreto em que, conquanto não tenha ocorrido o prequestionamento explícito dos dispositivos legais apontados como contrariados no apelo nobre, a questão federal - possibilidade ou não de ressarcimento ao erário dos valores pagos à ora agravante por força de decisão judicial, posteriormente revogada - foi apreciada pela Corte estadual, restando prequestionada a matéria.

3. Este Superior Tribunal, a quem compete dar a última palavra a respeito da interpretação da legislação infraconstitucional federal, posicionou-se no sentido de admitir "
a possibilidade de restituição de valores recebidos da Administração Pública por força de liminar ou antecipação de tutela posteriormente revogadas, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução numerário"
(AgInt no REsp n. 1.812.326/RS, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/11/2020). A propósito: AgInt no REsp n. 1.763.371/AM, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.087.564/DF, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/3/2023.

4. A questão concernente à eventual limitação dos descontos a serem realizados nos proventos de aposentadoria da parte ora agravante, para fins de restituição ao erário, não se encontra prequestionada, devendo ser oportunamente apreciada pelo Juízo da execução.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2124765 SP 2022/0137509-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

No caso concreto, os valores percebidos pela recorrente decorreram de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhecia a incorporação da gratificação de função. Entretanto, tal entendimento foi reformado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 659.995/PA, restabelecendo a tese de que não há direito à incorporação da verba. Assim, a decisão que amparava o pagamento perdeu sua validade, tornando obrigatória a restituição dos montantes recebidos.

A execução provisória foi promovida por iniciativa e sob a responsabilidade exclusiva da exequente, que assumiu os riscos inerentes, incluindo a obrigação de reparar eventuais danos causados ao executado, caso a decisão exequenda fosse reformada, o que de fato ocorreu.

O artigo 475-O do Código de Processo Civil, vigente à época dos fatos, era expresso nesse sentido:

Art. 475-O. A execução provisória da sentença far-se-á, no que couber, do mesmo modo que a definitiva, observadas as seguintes normas: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

I – corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

II – fica sem efeito, sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos, por arbitramento; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

III – o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

§ 1 o No caso do inciso II do caput deste artigo, se a sentença provisória for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

§ 2 o A caução a que se refere o inciso III do caput deste artigo poderá ser dispensada: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

I – quando, nos casos de crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite de sessenta vezes o valor do salário-mínimo, o exequente demonstrar situação de necessidade; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

II – nos casos de execução provisória em que penda agravo de instrumento junto ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça (art. 544), salvo quando da dispensa possa manifestamente resultar risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

II - nos casos de execução provisória em que penda agravo perante o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça (art. 544), salvo quando da dispensa possa manifestamente resultar risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. (Redação dada pela Lei nº 12.322, de 2010)

§ 3 o Ao requerer a execução provisória, o exequente instruirá a petição com cópias autenticadas das seguintes peças do processo, podendo o advogado valer-se do disposto na parte final do art. 544, § 1 o: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

§ 3 o Ao requerer a execução provisória, o exequente instruirá a petição com cópias autenticadas das seguintes peças do processo, podendo o advogado declarar a autenticidade, sob sua responsabilidade pessoal: (Redação dada pela Lei nº 12.322, de 2010)

I – sentença ou acórdão exequendo; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

II – certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

III – procurações outorgadas pelas partes; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

IV – decisão de habilitação, se for o caso; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

V – facultativamente, outras peças processuais que o exequente considere necessárias. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

I – os tribunais, nas causas de sua competência originária; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

II – o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

III – o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral ou de sentença estrangeira. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

Parágrafo único. No caso do inciso II do caput deste artigo, o exequente poderá optar pelo juízo do local onde se encontram bens sujeitos à expropriação ou pelo do atual domicílio do executado, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

Mesma regra se repete no artigo 520, inciso I, do Código de Processo Civil, vigente:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, caso a sentença seja reformada, a reparar os danos suportados pelo executado.

No caso em análise, é evidente o prejuízo causado ao Estado, uma vez que houve o efetivo pagamento de valores correspondente à gratificação requerida impetrante, ora apelante, mesmo sem o amparo de um título executivo judicial definitivo, considerando-se a posterior modificação do entendimento anteriormente adotado.

A alegação de que a verba possui natureza alimentar não impede a devolução, pois o caráter alimentar, por si só, não pode ser utilizado para convalidar pagamentos indevidos ou afastar a recomposição do erário, sob pena de ferir o interesse público e permitir benefício indevido a uma das partes em detrimento da coletividade.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a irrepetibilidade de verbas alimentares se aplica apenas quando há erro da Administração no pagamento, e não quando os valores decorrem de decisão judicial posteriormente revertida.

Outrossim, o princípio da segurança jurídica não se sobrepõe ao dever de restituir valores percebidos sem amparo legal definitivo. A própria recorrente tinha plena ciência de que a questão estava submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal e que eventual decisão em contrário poderia ensejar a revisão dos pagamentos efetuados. A confiança legítima pressupõe a estabilidade de situações jurídicas definitivas, o que não se verifica em execuções provisórias pendentes de confirmação por instâncias superiores.

Ademais, os valores discutidos não possuem natureza alimentar, pois não se destinam à subsistência mensal do demandante, não se enquadrando, portanto, no conceito de alimentos provisórios ou provisionais. Trata-se, em verdade, de verba condenatória cuja exigibilidade foi alterada em razão da modificação da decisão judicial.

Em reforço deste entendimento, cito os seguintes precedentes:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO PELO RITO COMUM. TEMA 692-STJ. Pensão por morte. Neto do instituidor. Restituição de valores pagos em cumprimento a decisão provisória. Posterior reforma. Ação julgada improcedente pela Câmara. Verba previdenciária. Obrigação de restituição os valores pagos fixada segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça adotado na sistemática de recursos repetitivos - Tema 692. Questão de ordem suscitada nos REsps n. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP a respeito da possibilidade da revisão da tese do Tema692. Tese reafirmada pelo C.STJ consolidando o entendimento, pela necessidade da devolução de benefício previdenciário recebido por força de tutela de urgência posteriormente revogada, ressalvada a possibilidade do desconto de, no máximo, 30% de outro benefício que eventualmente lhe esteja sendo pago. Acórdão executado onde constou expressamente a impossibilidade da restituição dos valores já percebidos por força da tutela provisória. Disposição transitada em julgado. Peculiaridade do caso concreto. Impossibilidade da aplicação imediata do Tema 692 – STJ sob pena de afronta à coisa julgada. Sentença que julgou procedente a impugnação e, por consequência, extinguiu a execução nos termos do artigo 485. VI, do CPC. Manutenção. Decisão não readequada. Apelo da SPPREV desprovido. Extinção da execução confirmada.

(TJ-SP - AC: 00312442120198260053 SP 0031244-21.2019.8.26.0053, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 04/10/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONTO DE VALORES DECORRENTES DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 1. Possibilidade do manejo de execução provisória, nos termos do art. 520 do CPC, para cobrança de valores devidos em razão de revogação de tutela antecipada, quanto ao mais porque corre por conta e risco do credor. 2. Nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os valores antecipados a título de cesta alimentação por força de medida posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante o caráter de reversibilidade da tutela. 3. Provimento parcial do recurso para reformar em parte a decisão agravada, autorizando a devolução dos valores, mas limitada a 10% da renda mensal do benefício suplementar do agravante, até a satisfação integral do crédito. Precedentes do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 00249255520208217000 PORTO ALEGRE, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 15/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. NECESSIDADE. 1. A jurisprudência mais recente deste Tribunal Superior é no sentido de que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. 2. As verbas previdenciárias complementares são de natureza alimentar e periódica. Assim, para não haver o comprometimento da subsistência do devedor, tornando efetivo o princípio da dignidade da pessoa humana (art.
1º
,
III
, da
CF
), deve ser observado, na execução, o limite mensal de desconto em folha de pagamento de 10% (dez por cento) da renda mensal do benefício previdenciário suplementar até satisfação integral do crédito. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nº 1.568.908 – RS, Terceira Turma, Ministros Relator Ricardo Villas Boas Cueva, publicado em 18-02-2016).

Diante desse contexto, impõe-se a restituição dos valores indevidamente levantados, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa, na medida em que inexiste título executivo judicial válido a legitimar a manutenção da quantia em favor da parte exequente, de modo que a manutenção da sentença é medida justa e acertada, para reconhecer a obrigação de restituição dos valores recebidos indevidamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da sentença proferida
,
nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025